Tribunal: TJDFT
Processo: 0040686-74.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0040686-74.2014.8.07.0001 APELANTE: ADIR GELAIN, BERENICE MENDES LEITE PENTEADO, IGNEZ CORREA BATISTA ZANIN, LUIZ MARIO MENDES LEITE PENTEADO, NICE MARIA MENDES PENTEADO ARMSTRONG APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Dê-se baixa. I Brasília, 03/11/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR